Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-14.2011.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002909-14.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 78.756.350/0001-70 (APELANTE), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO), AGRICULTURE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.223.376/0001-19 (APELADO), MARIA INES DELEVATI (APELADO), JOEL MARIO DELEVATTI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS – NATUREZA DA DECISÃO – INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, §1º E 1.015, VII, AMBOS DO CPC -

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DIANTE DO ERRO INESCUSÁVEL DO APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em incidente de exceção de pré-executividade e extingue o processo sem julgamento de mérito em relação à coexecutado, frente sua ilegitimidade passiva, com a determinação de prosseguimento da execução em relação a outra devedora, apresenta-se como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento e não apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002909-14.2011.8.11.0045

APELANTE:
FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

APELADOS:
AGRICULTURE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA
., de decisão que acolheu exceção de Pré-executividade ajuizada para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Joel Mario Delevatti
e determinou o prosseguimento da demanda execução em desfavor de Mari Inês Delavatti que assinou a duplicata mercantil no verso.

Reclama o desacerto da sentença por violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

Assegura que o Sr. Joel Mario Delevatti assinou como avalista do título objeto da presente execução, o que justifica a reforma da sentença para permanecer no polo passivo da execução.

Requer o provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva de Joel Mario Delevatti.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

O recurso foi tirado de decisão que acolheu exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Joel Mario Delevatti
e determinou o prosseguimento da demanda execução em desfavor de Mari Inês Delavatti.

Note-se que o provimento, em si mesmo considerado,
não pôs fim ao processo de execução
, com o que a apelação não pode ser conhecida, porque não é o recurso adequado na presente situação.

Observe-se o que dispõe o §1º do art. 203 e o inciso VII do art. 1.015 do CPC:

“Art. 203.

Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VII - exclusão de litisconsorte;”

Em conclusão, o recurso a ser interposto era o de agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da presente apelação por tratar-se de erro inescusável.

A alteração do conceito de sentença realizada pela Lei nº 11.232/05 não modificou o sistema do CPC em relação aos pronunciamentos do juiz e à sua recorribilidade. Necessário atentar-se não apenas para o conteúdo da decisão, como também para a sua finalidade de extinguir o processo no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, impositivo o não conhecimento do apelo, sem se cogitar na aplicação do princípio da fungibilidade diante da natureza inescusável do erro havido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA DE COLETA DE LIXO.
PROVIMENTO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO À EXCIPIENTE, NA QUAL RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70085148682, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-09-2021) (grifei)

Posto isso,
não se conhece do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021